Tribunal: TJDFT
Processo: 0743174-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743174-14.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAIANE APARECIDA NASCIMENTO VILELA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA, DAS TESTEMUNHAS E DA AGENTE DE POLÍCIA QUE PARTICIPOU DAS INVESTIGAÇÕES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP VALORADOS NEGATIVAMENTE (CULPABILIDADE., CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. 3a FASE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SURSIS DA PENA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas pelo conjunto probatório a autoria e a materialidade delitivas pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, improcedem as teses absolutória ou desclassificatória para o delito de apropriação indébita. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação. 3. O prejuízo é resultado normal nos crimes contra o patrimônio. Contudo, quando ele se mostrar excessivo, apto a atingir o patrimônio da vítima de forma que extrapola a normalidade típica, mostra-se correta a valoração negativa das consequências do crime. 4. A circunstância judicial da culpabilidade, considerada como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, relacionando-se à censurabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente, deve ser apreciada negativamente quando se revelar além daquela ínsita ao tipo penal. 5. Mantém-se a nota negativa no que atine às circunstâncias do crime, uma vez que comprovadamente a ré lançava despesas inexistentes de forma retroativa no sistema da empresa vítima, além de forjar tais despesas, lançando mão de diversos subterfúgios para driblar eventuais suspeitas acerca de suas condutas ilícitas. 6. Segundo o art. 71, caput, do Código Penal, haverá continuidade delitiva quando o agente, “mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes”. In casu, tendo em vista que as subtrações foram verificadas em meses subsequentes, bem como não é crível que o alto valor furtado (cerca de R$ 179 mil reais em espécie) tenha sido subtraído em uma única oportunidade, estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal. 7. Desfavoráveis três das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, no caso, culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime, possível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena ao réu condenado à pena inferior a 4 anos, a teor do disposto no art. 33, §§ 2° e 3° do Código Penal. 8. A pena pecuniária merece reforma quando não apresenta proporcionalidade com a reprimenda corporal. 9. Em que pese a apelante não seja reincidente em crime doloso, para a concessão do benefício da substituição da pena por restritivas de direitos, necessário o atendimento concomitante de todos os incisos elencados no art. 44 do Código Penal. In casu, a recorrente não preenche o que dispõe o inciso III do art. 44 do Código Penal, inviabilizando a adoção do referido benefício; do mesmo modo, não preenchendo a apelante os requisitos do art. 77, II, inviável a concessão do sursis. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação; b) artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, com vistas à desclassificação do crime de furto para o de apropriação indébita; c) artigo 59 do Código Penal, asseverando que devem ser afastadas as valorações negativas quanto à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, a fim de que a pena-base seja aplicada no mínimo legal; d) artigo 71 do CP, por inexistência de provas quanto à continuidade delitiva, devendo, por isso, a reprimenda ser reduzida; e e) artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do CP, porque deve ser aplicado o regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 59, 71 e 168, § 1o, inciso III, todos do CP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do CP, pois o entendimento esposado no aresto hostilizado está em conformidade com o do STJ. Confira-se: “Quanto ao estabelecimento do regime semiaberto (...), a presença de circunstâncias desfavoráveis justifica a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da reprimenda” e “No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. (AgRg no REsp 1.988.011/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato, DJe 15/8/2022). Igual teor: AgRg no HC 762.399/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 22/2/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027